Tribunal: TJPA
Processo: 0802440-89.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802440-89.2022.8.14.0133

APELANTE: KARINA FERREIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, KARINA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, reconhecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade civil objetiva. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e incorreção nos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde civilmente pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral; e (iv) fixar os critérios corretos de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida quando fundada em entendimento consolidado, conforme previsto no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XI e XII, do RITJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, atua além da mera concessão de crédito, exercendo funções de fiscalização e operacionalização do empreendimento, o que atrai sua responsabilidade objetiva solidária pelos vícios construtivos, conforme entendimento pacífico do STJ.

A existência de abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora justifica a condenação por danos morais, considerando que os vícios comprometeram a fruição do direito à moradia digna.

A atualização dos valores devidos deve observar a orientação do STJ quanto à utilização exclusiva da taxa SELIC, que já compreende correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática fundamentada em entendimento dominante não viola o princípio da colegialidade.

O agente financeiro que atua como executor de programa habitacional público responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel.

A indenização por danos morais é cabível quando os vícios comprometem a habitabilidade do imóvel.

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva para fins de atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, VIII; 1.021, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, § 1º; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2325110/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por BANCO DO BRASIL SA
, tendo como agravada KARINA FERREIRA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0802440-89.2022.8.14.0133, oriunda da Vara Única da Comarca de Marituba – PA.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que houve violação ao princípio da colegialidade, considerando que a decisão agravada foi proferida monocraticamente. Assevera, ainda, sua ilegitimidade passiva, por ser mero agente financeiro da operação de crédito imobiliário, não tendo vínculo jurídico com os vícios construtivos do imóvel.

Afirma que sua atuação se restringiu à concessão do crédito e avaliação técnica do bem para garantia hipotecária, sendo a responsabilidade pelos vícios exclusiva da construtora DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. e do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial). Requer, por isso, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No tocante aos danos morais fixados, sustenta que não houve qualquer abalo à integridade psíquica ou à dignidade da parte autora, argumentando que os vícios existentes não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel e tampouco causaram sofrimento extremo, mas apenas dissabores normais do cotidiano.

Por fim, de forma subsidiária, pugna pela revisão dos critérios de atualização monetária e juros moratórios utilizados na condenação, à luz da Lei nº 14.905/24, requerendo a aplicação do IPCA como índice de correção e da taxa Selic como juros legais, conforme o novo art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, do Código Civil.

Foram apresentadas contrarrazões ID 29270166.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida ao colegiado restringe-se: (i) à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) à suposta ausência de responsabilidade por vícios construtivos no imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (iii) à inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (iv) à adequação dos critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios.

Preliminarmente, a recorrida sustentou, em contrarrazões ao agravo interno, a inadmissibilidade do recurso por não atacar, de forma específica, a fundamentação da decisão monocrática proferida com base no art. 133, XII, alínea “d” do RITJPA, suscitando, implicitamente, ausência de impugnação específica e violação à dialeticidade.

Tal preliminar, contudo, não merece acolhida.

A leitura das razões recursais revela que o agravante direciona sua insurgência, com clareza, contra o conteúdo da decisão monocrática que, ao conhecer do recurso da parte autora, condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais e, simultaneamente, negou provimento à sua apelação. Foram reiteradas, no agravo interno, as teses de ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade civil e impropriedade na fixação de encargos legais.

Assim,
há impugnação específica e adequada à decisão atacada
, afastando-se qualquer óbice processual de admissibilidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Ainda em sede de preliminar, observa-se que a decisão está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental"
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com efeito, sendo autorizado ao Relator julgar o recurso monocraticamente, quando houver entendimento firmado sobre a matéria, tal como ocorre na hipótese dos autos, não há que se falar em desrespeito à competência do Órgão Colegiado Estadual.

Assim,
mostra-se cabível o julgamento monocrático
do recurso, sem que isso implique violação ao princípio da colegialidade ou nulidade.

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

O agravante reitera a tese de ilegitimidade passiva ad causam
, sustentando que sua atuação no contrato firmado limitou-se à de agente financeiro, sem responsabilidade técnica pela execução das obras, nem solidariedade com a construtora pelos vícios construtivos. Argumenta que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou contrato, o que não se verificaria nos autos.

Não procede.

Conforme delineado na decisão agravada e na própria sentença de primeiro grau,
o Banco do Brasil S/A, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida
, não se limita à função de mera instituição financiadora, mas exerce atribuições de natureza operacional e fiscalizatória, em conjunto com o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, atuando, portanto, como agente executor de política pública federal habitacional.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a instituição financeira, ao atuar como agente executor de programa federal de habitação, responde solidariamente por vícios construtivos das unidades habitacionais, porquanto integra a cadeia de consumo e participa diretamente na execução e fiscalização do empreendimento (AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022).

No caso concreto, restou evidenciado que o Banco do Brasil, representando o FAR, exerceu papel ativo na liberação dos recursos e no acompanhamento da obra, assumindo obrigações de controle e fiscalização. Assim, correta a decisão monocrática ao manter o reconhecimento da legitimidade passiva e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

Quanto a correção monetária e os juros de mora
, deve-se observar a orientação pacífica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade da
taxa SELIC
(que já engloba juros e correção monetária) como índice legal nas dívidas civis, notadamente com base no art. 406 do Código Civil.

Entretanto, a jurisprudência do STJ vem consolidando entendimento no sentido de que
a taxa SELIC deve ser adotada como índice único de atualização monetária e juros de mora em obrigações civis
. Cito, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a cumulação de índices de correção monetária e de juros de mora com a Taxa Selic. Precedentes. 2. Constatada, no caso, a incidência cumulativa de Taxa Selic e juros de 1% ao mês sobre as quantias executadas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, neste ponto. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2325110 MT 2023/0079616-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Neste contexto, observa-se que a adoção do INPC cumulativamente aos juros moratórios viola tal entendimento jurisprudencial consolidado, importando contradição que deve ser sanada.

Portanto, impõe-se o parcial provimento do recurso, para ajustar o julgado ao entendimento vinculante do STJ, determinando-se que os valores devidos pela repetição do indébito e pelos danos morais sejam atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, desde as datas devidas (data de cada cobrança indevida e evento danoso, respectivamente), conforme aplicável.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, tão somente para determinar que os valores devidos a título de repetição do indébito e de indenização por danos morais sejam atualizados exclusivamente pela
taxa SELIC
, desde as respectivas datas de exigibilidade, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025